Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1010345-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 56338542) interposto por FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 49845981):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA – QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS INSUFICIENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. Se a prova judicializada não demonstra o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.” (RSE. 1010345-30.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2020)
Alega violação ao art. 413, §1°, do CP, diante da manutenção da decisão de pronúncia que possui no seu bojo evidente excesso de linguagem.
Recurso tempestivo (Id. 57150475).
Contrarrazões – Id. 59403492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ocorrência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, não afastada pelo órgão fracionário, notadamente por ter o Magistrado singular afirmado estar convencido da existência do crime imputado ao acusado, incursionando indevidamente no mérito da causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Não observo conotação condenatória na sentença de pronúncia invectivada, pois a motivação apresentada pelo Juízo de base não se mostra capaz de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados, em prejuízo do réu, porquanto a sentença se limitou ao que determina o art. 413, §1°, do CPP, ou seja, explicitar o convencimento do juiz quanto à materialidade de uma conduta, em tese, criminosa e os indícios de autoria.
Não vislumbro excesso de linguagem na sentença recorrida pelo fato de ter afirmado que “as testemunhas EDSON ANTONIO DE QUADROS e JÉSSICA FRANCELINA DE QUADROS DA SILVA inquiridas, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a autoria necessária à pronúncia do réu”, como quer fazer crer a Defensoria Pública.
A expressão “autoria necessária à pronúncia” deve ser entendida como os indícios suficientes de autoria, não mais do que isso
O mesmo ocorre em relação às qualificadoras, pois o Juízo a quo não avançou além dos limites que lhe são deferidos, mas apenas elencou os motivos que o levaram a entender pela existência de um crimes doloso contra a vida, duplamente qualificado, referindo-se, ademais, às provas constantes dos autos, sem emitir qualquer juízo de certeza, não se imiscuindo, portanto, na competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem competirá apreciá-la por ocasião do julgamento popular.
(...)
Portanto, não há nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando o magistrado, para demonstrar seu convencimento sobre a existência do crime e indícios suficientes de autoria, faz menção aos depoimentos das testemunhas, pois o fato de se avaliarem as provas, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa.” (Id. 49845980)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que que não constitui excesso de linguagem a análise dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença, indicando as provas constantes dos autos a justificar a decisão, sem incursão demasiada no exame do conjunto probatório.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTS. 121, § 2o, II E IV, E 29, AMBOS DO CP, E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA NÃO CONSUBSTANCIADA EM PRESUNÇÕES DE AUTORIA. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença. 2. Presentes na decisão de pronúncia os requisitos de autoria e de materialidade, com base nas provas apresentadas, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença, não há falar em contrariedade ao art. 413 do CPP (AgRg no AREsp n. 1.503.458/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 3. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à pronúncia estar consubstanciada em presunções de autoria demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.476.923/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2019). 4. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 413, §1°, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v